Tribunal: TJPA
Processo: 0011630-57.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011630-57.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147 DO CPB.
CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA, BEM COMO DO LAUDO PERICIAL
.
FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEVERÁ SER MANTIDA.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
PROVIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – 01 MÊS DE DETENÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MAJORANTE DO ART. 61, II, ‘f’, DO CP, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, PASSANDO A PENA AO FINAL A SER DE 01 MÊS E 10 DIAS DE DETENÇÃO, SUSPENSA CONDICIONALMENTE PELO PRAZO DE 02 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 202.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 1ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou a cumprir pena de 04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do CP.

Narrou a denúncia, ID 6436032, que no dia 02 de março de 2017, por volta das 23 horas, a vítima, Michele da Silva Sousa, foi ameaçada de espancamento por seu irmão, ora apelante, tendo a vítima narrado que seus pais, já falecidos, deixaram 05 filhos, porém, que o ora apelante fora registrado como filho de sua avó, afirmando ainda que antes de falecer sua mãe lhe doou o imóvel onde residia, sendo este o mesmo endereço onde o apelante reside e para onde levou uma filha, genro e neto para morar e que a partir de então passou a fazer intrigas consigo, sendo a vítima, na data supracitada, ameaçada de espancamento pelo ora apelante.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, caput, c/c com a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CPB.

Em ID 6436034, Defesa Preliminar;

Mídia da Audiência em ID 6436037;

Memoriais em ID 6436038;

Em ID 6436039, Alegações Finais;

Em ID 6436040, em Sentença, o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e reconheceu a ocorrência do crime de ameaça, art. 147, c/c art. 61, II, f, do CP, condenando o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 04 meses de detenção, suspendendo esta pelo período de 02 anos, nos termos do art. 77 do CP.

Em razões recursais, ID 6436042/43, requereu a defesa reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição com fundamento na tese de insuficiência de provas, pois, alega, não poderia a condenação se dar somente com base no testemunho da suposta vítima e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena cominada.

Em contrarrazões, ID 6436045, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 7414531, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido sob a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

Para a tipificação da ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeiro, ela deve constituir uma promessa futura de mal injusto e grave, o que efetivamente se denota no caso dos autos, devendo, ainda, causar temor na vítima, de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e causar efetivamente medo, o que também restou configurado nos autos, como se denota do depoimento prestado pela vítima, não sendo suficiente a descaracterizar o crime a mera negativa do réu, ora apelante que nem mesmo compareceu em Juízo para apresentar sua versão dos fatos.

Ressalto que para MIRABETE, a conduta típica pode ocorrer de formas diversas:

“Por palavras, escritos, gestos, desenhos, pode ser direta, indireta ou reflexa, pode ser explícita, implícita ou encoberta, pode ser condicional e à distância ou transmitida à vítima por terceiro, mas
“o importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP”.
E acrescenta jurisprudência:
“Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art.
147
do
CP
, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima” (RJTACRIM 51/37).

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, está longe de ser uma conduta atípica, ao contrário, apresenta todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado, pois restou comprovado que sua conduta causou efetivo temor e perturbou a tranquilidade de espírito da ofendida.

Vejamos a manifestação
do magistrado em sua sentença,
verbis
:

“
As palavras da vítima narraram com precisão as circunstâncias dos fatos, pelo que a materialidade e a autoria do delito se encontram comprovadas através de suas declarações:

"(...)

que é irmã do acusado; que possuía atrito com a filha do acusado por bagunça em sua casa; que houve uma briga com a filha do acusado;
que, na ocasião dos fatos, o acusado partiu para lhe agredir porém foi contido; que foi ameaçada de agressão pelo acusado; que foi na polícia pedir medidas protetivas; que não fala com o acusado; que o acusado não estava bebido no dia dos fatos
(...)

C
onvém ressaltar que, após tomar ciência inequívoca da aço mediante regular citaço, deixou passar in albis sua defesa pessoal por ocasio de seu interrogatório, visto no compareceu a audiência de instruço e julgamento ainda que devidamente intimado, incorrendo em revelia (Código de Processo Penal artigo 367, deciso de fl
s
.
19-22
).

Assim, restou consumada a prática do crime de ameaça, de forma autônoma, a ensejar sanção penal independente.”

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra

da vítima goza de relevante valor probante
e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia, sendo este firme, conciso e apto a embasar a decisão proferida pelo magistrado em sentença.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelas ofendidas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, demonstram que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e de sua filha. 2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de produzir o resultado danoso, restando comprovado onexo causal entre a conduta do agressor e as lesões nos corpos das vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110299673 DF 0005864-09.2017.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018 . Pág.: 100/108)

Quanto ao pedido para revisão da dosimetria, tenho que o mesmo há como prosperar, pois a dosimetria não se mostra escorreita, como se denota do excerto a seguir colacionado,
verbis
:

Da Dosimetria da Pena

Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em

tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os
antecedentes criminais
, segundo os ensinamentos doutrinários de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 559), in verbis: “dizem respeito ao histórico criminal do agente que no se preste para efeitos de reincidência (...)”. Dessarte, apenas as condenaçes com transito em julgado que sejam anteriores ao fato objeto da causa, desde que no sirvam para consubstanciar a reincidência, é que podero ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei, incidindo-se, ainda, o enunciado constante na sumula Nº 444 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
in verbis:
“
É vedada a utilizaço de inquéritos e açes penais em curso para agravar a pena-base”. In casu,
no consta nos autos condenaço com trânsito em julgado na certido de antecedentes do ora acusado às fls. 22.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a separação, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

À vista da valoração neutra das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Não existe circunstâncias atenuantes, contudo, o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações domésticas, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em
01 (um) mês
, passando-a para
04 (quatro) meses de detenção.

Tenho, como alegado pela defesa, que a circunstância relativa ao motivo do crime não apresenta fundamentação suficiente à sua negativação, sendo imperioso ressaltar que não se trata, o caso dos autos, de separação, como alegado pelo sentenciante, mas sim de uma desavença entre irmãos.

Assim, tenho por reduzir a pena base ao mínimo legal, passando esta ao mínimo legal de 01 mês de detenção – ante a inocorrência de circunstância negativa e, em razão da agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena em 1
0 (dez) dias
, passando a pena do ora apelante, ao final para
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
a ser suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77 do CPB.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo, mantendo a condenação, porém, reduzindo a pena do apelante para 01 mês e 10 dias de detenção, a ser suspensa condicionalmente pelo período de 02 anos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 01/02/2022